Tribunal: TJDFT
Processo: 0786636-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. SEGURO-VIAGEM. BENEFÍCIO OFERECIDO PELO BANCO AOS CLIENTES TITULARES DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBERTURA CONDICIONADA AO PAGAMENTO INTEGRAL DA PASSAGEM POR MEIO DO CARTÃO. PASSAGENS ADQUIRIDAS POR MEIO DE CARTÃO E DINHEIRO. DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES DURANTE VIAGEM. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE NÃO CUMPRIDA. RECUSA DE REEMBOLSO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A autora ajuizou ação de indenização por danos materiais cumulada com compensação dos danos morais, sob o argumento de que aderiu ao seguro-viagem internacional oferecido pelos réus, mas ao apresentar pedido de reembolso de despesas médicas e hospitalares, teve a solicitação negada pela seguradora.
2. De acordo com a apólice, para que o cliente possa fazer jus a cobertura do seguro-viagem, deve promover o pagamento integral das passagens aéreas com o cartão MasterdCard Black e, na hipótese, parte do pagamento foi efetuado em dinheiro (ID 71853128)
3. Tratando-se benefício adicional de seguro-viagem gratuito, não traduz abusividade a imposição de condições de elegibilidade à cobertura. O próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as cláusulas contratuais de seguro devem ser interpretadas de forma restritiva, respeitando os limites estabelecidos pelo contrato, desde que as condições sejam claras e não impliquem em desvantagem exagerada ao consumidor.
4. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE SEGURO VIAGEM. EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. LEGALIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É legítima a negativa da seguradora à cobertura na hipótese de exclusão ou limitação expressa de cobertura, porquanto as cláusulas do contrato de seguro devem ter interpretação restritiva. (...) Dessa forma, a cláusula contratual que circunscreve e particulariza a cobertura securitária não encerra, por si, abusividade nem indevida condição potestativa por parte da seguradora, ainda que analisada - de forma puramente abstrata - pela ótica do Código de Defesa do Consumidor" (REsp 1.358.159/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 16/6/2021). (...)” (AgInt no REsp n. 1.695.060/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)
5. Na hipótese, se a autora efetuou parte da compra da passagem aérea com dinheiro e na apólice do seguro consta a informação clara de que a cobertura do seguro-viagem estava condicionada ao pagamento do valor integral da passagem aérea com cartão de crédito MasterdCard Black (ID 71853130, pág. 7), constitui regular exercício de direito da seguradora a recusa de reembolso das despesas médicas e hospitalares vertidas durante a viagem (ID 71853128, pág. 12).
6. A inexistência de conduta ilícita da seguradora, per se, é suficiente para afastar a pretensão de reparação pelos danos morais.
7. Recursos conhecidos e providos para julgar improcedente o pedido. Relatório em separado.
8. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.